Tribunal: TJBA
Processo: 0503920-86.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503920-86.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
AARON JORGE COTRIM

APELADO: SIMARA MERCES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
EXAME LABORATORIAL. RESULTADO REAGENTE PARA ANTICORPOS ANTI-HTLV 1 E 2. EXAMES POSTERIORES COM RESULTADOS NÃO REAGENTES. ERRO DE DIAGNÓSTICO CONFIGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo se justifica quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o que se aplica ao caso concreto.

2. As atividades laboratoriais envolvem obrigação de resultado, não sendo suficiente a mera alegação de possibilidade de falso-positivo em exame de triagem quando demonstrado que resultados posteriores, em diferentes laboratórios, contradisseram o diagnóstico inicial.

3. A realização de exame laboratorial para detecção de anticorpos do vírus HTLV, que pertence à mesma família do HIV, com resultado reagente posteriormente não confirmado, configura evidente situação de angústia e sofrimento psíquico que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente considerando o contexto de planejamento familiar da autora.

4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional aos danos sofridos, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil, não comportando redução.

5. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não produzidas provas robustas da capacidade financeira da beneficiária, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503920-86.2016.8.05.0150
, em que figuram como apelante JOSÉ CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA e como apelada SIMARA MERCÊS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.